Tribunal: TJDFT
Processo: 0725186-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725186-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargante (s): CLAUDENOR CARNEIRO DA SILVA SOUSA Embargado (s): BANCO BRADESCO S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. A teor do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 38177360 opostos pelo agravado contra a decisão de ID 37874206 que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator